Tribunal: TJMT
Processo: 20184-30.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

PAGE

PAGE 1

Recurso Inominado nº 0020184-30.2019.811.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GABRIEL SEELENT ZILKI.
Recorrida: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (UNIVAG).
Data do Julgamento: 13/08/2020.
Relatora: Drª. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA.

VOTO-VISTA
Colendos Pares:
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, X e 337, II, do CPC, diante a incompetência do juizado para julgar o feito.
O reclamante requer a desconstituição da sentença, e a procedência dos pedidos iniciais.
A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.
Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar parcialmente o voto já proferido pela douta relatora, no sentido de desconstituir a sentença, uma vez que, no caso, embora o magistrado a quo tenha extinguido o feito em face da necessidade de perícia contábil, para apurar eventual diferença no valor da semestralidade, nota-se dos autos que simples cálculos aritméticos, se mostra suficiente para tal desiderato.
Desta feita, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.
Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, I, § 3º, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.
Pois bem. O recorrente narra, na inicial, que é aluno da instituição de ensino requerida e beneficiário de financiamento estudantil (FIES) que custeia 100% do valor da mensalidade do curso de Medicina, não obstante, foi impedido de realizar matrícula no primeiro semestre de 2019 (2019/1), em razão da existência de supostos débitos relativos ao ano de 2016.
A parte requerida sustenta a legalidade da dívida argumentando que o saldo remanescente refere-se à porcentagem das mensalidades que não foi financiada pelo FIES.
Assevera que a despeito do contrato firmado pelo autor prever o financiamento de 100% de sua semestralidade, o agente operador do FIES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), impôs trava ilegal aos valores financiados. Assim, a partir de 2015 o reajuste das semestralidades foi limitado ao percentual de 6,41%, o que não corresponde aos reajustes reais do valor do curso.
Assim, sustenta que no caso concreto, o FNDE não está financiando 100% da semestralidade praticada pela IES, mas apenas e tão somente os valores nos limites de sua trava imposta, ilegal e unilateralmente em contrato já em vigor. Alega, ainda, que o saldo remanescente é de responsabilidade do aluno, razão pela qual é legítima a cobrança.
Pois bem. A Lei n. 10.260/01 disciplina o FIES e é categórica ao afirmar que as empresas mantenedoras de instituições de ensino não podem cobrar valores ou taxas adicionais não previstas no programa FIES e que cabe ao CG-Fies definir o índice de preço oficial aos participantes do programa. Veja-se:
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B.
§ 1º-A. O valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.
§ 15. A forma de reajuste referida no § 1º-A deste artigo será estipulada no momento da contratação do financiamento do curso pelo estudante com o Fies, tomará, como base, índice de preço oficial definido pelo CG-Fies, obedecerá ao percentual estabelecido pela instituição de ensino superior incidente sobre o referido índice de preço oficial, que vigerá durante todo o contrato, e a ela não se aplicará a planilha de custo a que se refere o § 3º do art. 1º da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999.
Art. 15-E. São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º desta Lei em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo estudante com as instituições de ensino.
Ainda, a reclamada alega que a exigibilidade dessa cobrança, reside na imposição à parte reclamante de tal obrigação, no que estabelece o § 3.º, do art. 1.º, da Lei n.º 9.870/99, que assim estabelece:
“Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.
§ 3º Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (Vide Medida Provisória nº 1.930, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 2001).
Ocorre, que a reclamada, não apresentou a planilha de custos educacionais, supostamente editada pelo Poder Executivo, conforme mencionada no § 3.º da mencionada Norma Legal.
Assim, a irresignação com os valores de mensalidades estudantis existentes no programa de financiamento pode justificar a não adesão da instituição ao programa ou, quem sabe, até a discussão administrativa ou judicial sobre o assunto diretamente com quem estaria causando o prejuízo que a requerida reclama, mas jamais autoriza que a requerida, prestadora de um serviço público essencial, decida cobrar uma segunda vez diretamente do aluno.
Do exposto, resta claro que os valores cobrados pela requerida e que ultrapassam os valores declarados pela Instituição de Ensino no SisFIES como sendo encargos educacionais são indevidos.
Destaca-se que a própria instituição de ensino é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo Federal e a ele aderiu por vontade própria, obviamente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.
No momento em que assina o Termo de Adesão ao programa de financiamento, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa.
Assim, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno, ao menos nos limites desta ação, em que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) não figura como parte, de forma que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistema FIES.
Nesse sentido já se manifestou o e. TJMT:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PARA A FACULDADE DE MEDICINA - NEGATIVA DE REMATRÍCULA - EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu o acréscimo percentual sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades. 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno. (N.U 1001436-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).
A respeito da ilegalidade da cobrança aqui discutida, colhem-se os seguintes precedentes:
“COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR ADICIONAL DE MENSALIDADE DE CURSO UNIVERSITÁRIO – CONTRATO CELEBRADO EM 2015 – LIMITAÇÃO PELO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO AO MEC/FDNE – FALTA DE INFORMAÇÕES DE QUE O REAJUSTE FOI INFORMADO A AUTARQUIA – INEXIGIBILIDADE DO VALOR ADICIONAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É irregular a cobrança de valor adicional de mensalidade, quando não cumprida à norma estabelecida no § 3.º, do art. 1.º, da Lei n.º 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.” (TRU/MT. Recurso Inominado nº 0019513-07.2019.811.0001, Relator Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgado em 28/05/2020).
“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). REGRAMENTO ESPECÍFICO. IMPOSIÇÃO PELO GOVERNO DE LIMITE DE REAJUSTE EM 6,41%. COBRANÇA EXCESSIVA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO ÀS REGRAS DO PROGRAMA. LEI DAS MENSALIDADES. NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MERO DISSABOR. 1. Havendo disposição do órgão gestor do programa de financiamento estudantil no sentido de limitar em 6,41% o reajuste das mensalidades, não pode a instituição de ensino previamente cadastrada no sistema e, portanto, submetida ao seu regramento, repassar ao aluno beneficiário do financiamento um aumento mensal que supera a limitação imposta, alegando a aplicação da lei das mensalidades (Lei n° 9.870/99), justamente porque não há como aplicar ao caso em comento a referida lei, visto que existe regra específica limitando os reajustes mensais daqueles que usufruem do financiamento estudantil e, também, porque evidencia uma forma de burla ao sistema. (...) (TJDFT. Acórdão 950163, 20151310038223APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 101-111).
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora inscrita no FIES que foi impedida de realizar a rematrícula no curso de Medicina por conta de alegada existência débitos, consistentes na diferença entre o reajuste da mensalidade realizado pela ré e o teto do aumento que fora autorizado pelo Governo Federal para o programa de financiamento – Ré que se insere no FIES por ato voluntário, levando em consideração as vantagens que este lhe acarreta, comprometendo-se, por outro lado, a seguir as normas específicas para manter-se cadastrada – Inexistência de previsão legal ou contratual que permita à ré cobrar diretamente da autora quaisquer valores, tendo em vista que o seu financiamento é integral – (...) (TJSP. Apelação Cível 1010863-70.2015.8.26.0196; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC). Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC. As IES (Instituições de Ensino Superior) que aderiram e/ou pretendam continuar no programa FIES devem obedecer as condições e aos limites de reajustamento das mensalidades impostos pelos atos governamentais. Provimento negado. (TJMG. Agravo de Instrumento 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017).
Por outro lado, no Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento anexo aos autos, dentro da descrição, possui um campo específico para o lançamento do saldo que deveria ser adimplido pelo acadêmico por meio de recursos próprios, contudo, em todos os extratos não foi lançado valores a serem despendidos pelo aluno, vejamos:

Destarte, revela-se indevida a cobrança noticiada na inicial, dando ensejo a declaração de inexistência do débito cobrado.
Com relação ao dano moral, tenho que assiste razão o recorrente. Conforme já narrado, a cobrança indevida impediu que o aluno efetivasse sua rematrícula no primeiro semestre de 2019, o que somente foi solucionado após a propositura desta reclamação.
Destarte, o dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço e da inércia da reclamada em solucionar o problema administrativamente.
No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.
Pelas razões expostas, peço vênia para divergir parcialmente do voto da ilustre relatora, e voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto, para desconstituir a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos sub judice, e condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.
Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.
Valdeci Moraes Siqueira
2ª Vogal